Tribunal: TJDFT
Processo: 0710771-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0710771-92.2021.8.07.0000 Paciente: PAULO TERRA NOVA DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu liminar em sede de habeas corpus impetrado em favor de PAULO TERRA NOVA, sob alegação de que o Paciente, que tem comorbidade grave (diabetes) contraiu Covid-19 e encontra-se em estado grave internado desde o dia 16/04/2021 no hospital HRAN (ID 25047201). Todavia, não obstante a alegação do estado grave do Paciente, cumpre registrar que a certidão do Oficial de Justiça (ID 25047202) não comprova referido estado, sendo que em consulta ao SIAPEN/WEB, verifica-se que o mesmo teve 4 atendimentos médicos, encontrando-se atualmente na ala hospitalar, sendo certo que as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação da pandemia que atinge não somente o sistema penitenciário, mas toda a população, sendo certo que até o presente momento, as ações no sistema carcerário do Distrito Federal têm se mostrado eficaz. Ademais, com maiores eficiências, essas situações comportariam uma melhor análise através do Recurso de Agravo, onde a Turma teria oportunidade de fazer uma análise e avaliar provas, ouvir o serviço médico se fosse a hipótese, o que não é possível nessa via do Habeas Corpus, onde somente se analisa se a decisão do Juiz da Execução foi ou não ilegal ou com abuso de autoridade. Pelo exposto, indefiro o pedido de reconsideração de liminar, ressaltando que depois das informações e da manifestação da Procuradoria de Justiça o writ será julgado quanto ao seu mérito. Intime-se. Prossiga-se com a regular tramitação do feito. Brasília-DF, 23 de abril de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator